Tribunal: STF
Processo: AI 334292
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO REVESTIDA DA
AUTORIDADE DA COISA JULGADA - CONSEQÜENTE IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME
 DA CONTROVÉRSIA - RENOVAÇÃO DO LITÍGIO, EM SEDE DE EXECUÇÃO -
INVIABILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Em sede de
execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi
objeto de definitiva resolução no processo de conhecimento,
especialmente quando a decisão que apreciou a controvérsia
apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, ainda que a
parte interessada venha a suscitar questão nova, que deixou de ser
por ela alegada no processo.
- A norma inscrita no art. 474 do
CPC impossibilita a instauração de nova demanda para rediscutir a
controvérsia, mesmo que com fundamento em novas alegações, pois o
instituto da coisa julgada material - considerada a finalidade
prática que o informa - absorve, necessariamente, "tanto as questões
 que foram discutidas como as que o poderiam ser" (LIEBMAN), mas não
 o foram.
A autoridade da coisa julgada em sentido material
estende- -se, por isso mesmo, tanto ao que foi efetivamente argüído
pelas partes quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi,
desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do
processo ("tantum judicatum quantum disputatum vel disputari
debebat"). Aplicação, ao caso, do art. 474 do CPC. Doutrina.
Precedentes.